Tribunal: TJDFT
Processo: 0725736-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SINDICATO. PENHORA DAS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DOS ASSOCIADOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL ATUALIZADO A SER ALCANÇADO. EXCESSIVIDADE. INCERTEZA DE SUCESSO DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente o Administrador devido ao seu trabalho indispensável como Auxiliar da Justiça (artigo 149, do Código de Processo Civil), mas não podemos chancelar, ao menos para mim, a criação de obrigações acessórias desproporcionais ao aspecto econômico do objeto litigioso, sob pena de tornar o custo do processo demasiadamente oneroso para o credor.
2. Em se tratando de pedido de penhora das contribuições sindicais dos associados, não se mostra razoável a fixação de honorários em percentual incidente sobre o montante atualizado a ser alcançado, já que não há garantia de sucesso da medida pleiteada pelo exequente.
3. A proposta de honorários a ser apresentada pelo Administrador Judicial não pode estar adstrita somente ao valor da causa, ou mesmo ao montante atualizado a ser alcançado, devendo observar também a própria complexidade do labor exercido.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.